Tribunal: STF
Processo: RE 1543439
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    O Estado do Paraná interpõe recurso extraordinário (eDoc 50) em face de acórdão assim ementado (eDoc 34):



    Apelação cível. Remessa necessária. Ação de obrigação de não fazer. Pretensão de abstenção do Estado do Paraná de lavratura de autos de infração ou aplicação de quaisquer penalidades às operadoras de telefonia - autoras desta demanda - que tenham por fundamento a lei estadual 20.089/2019. Obrigatoriedade de garantirem a identificação das chamadas telefônicas, sob pena de serem autuadas. 1. Dialeticidade. 2. Inadequação da ação. Inconstitucionalidade da legislação estadual verificada incidentalmente. Violação da competência privativa e da competência administrativa da União, dispostas nos artigos 21, XI, e 22, IV, da Constituição Federal. Inadequação da via eleita. Afastamento. Declaração de Inconstitucionalidade como causa de pedir. Sentença mantida.



    Em suas razões, o Estado do Paraná alega, em síntese, que a lei impugnada se insere na competência legislativa concorrente prevista na Constituição Federal, porquanto diz respeito a matéria de interesse do consumidor (inciso VIII do art. 24); e que seria inadequado o manejo de ação pelo rito ordinário com o desiderato de declaração de inconstitucionalidade.



    É o relatório. Decido.



    Reputo relevantes as razões recursais.



    No âmbito da repercussão geral, ao analisar o ARE 914.045/MG, o Plenário fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 865):



    É desnecessária a submissão à regra de reserva de plenário quando a decisão judicial estiver fundada em jurisprudência do Plenário ou em Súmula do Supremo Tribunal Federal. (Ministro Edson Fachin, DJ de 19.11.2015).



    A regra fixada no aludido precedente vinculante tem aplicabilidade na espécie, dada a existência de prévio pronunciamento do Supremo quanto à exclusividade da prerrogativa da União, prevista no Texto Constitucional, para legislar sobre telecomunicações e explorar e serviços (inciso XI do art. 21; e inciso IV do art. 22).



    Na ADI 3.877/DF, sob a minha relatoria (DJ de 13.11.2024), o Plenário declarou a inconstitucionalidade de norma distrital que pretendia impor condições gravosas à operação de empresas de telefonia celular, precisamente em razão da invasão de competência legislativa da União. A correspondente ementa recebeu a seguinte redação:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FEDERALISMO. SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS NORMATIVAS. LEI N. 3.693/2007 DO DISTRITO FEDERAL. INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE PONTOS ADICIONAIS DE TELEVISÃO POR ASSINATURA. PROIBIÇÃO DE COBRANÇA. IMPOSIÇÃO DE MULTA EM RAZÃO DO DESCUMPRIMENTO. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA EXPLORAR OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E LEGISLAR SOBRE A MATÉRIA (CF, ARTS. 21, XI, E 22, IV).



    1. A forma de Estado federal instituída pela Constituição de 1988 flexibiliza a autonomia dos entes políticos ao estabelecer o sistema de repartição de competências materiais e normativas, alicerçado no princípio da predominância do interesse.



    2. O Texto Constitucional é categórico quanto à exclusividade da União para legislar sobre telecomunicações e explorar esses serviços (arts. 21, XI; e 22, IV). Precedentes.



    3. A competência concorrente dos Estados e do Distrito Federal para legislar sobre direito do consumidor (CF, art. 24, VII) não alcança a disciplina da relação jurídica entre concessionário e usuário de serviços públicos. Precedentes.



    4. A Lei n. 3.963/2007 do Distrito Federal, ao proibir a cobrança pela instalação e utilização de pontos adicionais de televisão por assinatura em residências e fixar multa em virtude do descumprimento, interfere no núcleo regulatório das telecomunicações, o que revela usurpação da competência normativa privativa da União sobre a matéria.



    5. Pedido julgado procedente.



    Em casos fronteiriços, os seguintes precedentes, entre muitos outros, adotaram solução idêntica: ADI 6.322/RJ, Ministra Rosa Weber, DJ de 16.8.2022; ADI 5.608/SP, Ministro Celso de Mello, DJ de 19.10.2020; e AgR no AgR no ARE 1.304.663/SP, Ministro André Mendonça, DJ de 23.4.2024.



    Ao haver declarado a inconstitucionalidade formal da lei impugnada, o acórdão oriundo da 4a. Câmara Cível do Tribunal de Justiça estadual seguiu entendimento convergente com a orientação vinculante do Supremo Tribunal Federal, conforme evidenciam os excertos a seguir transcirtos do voto-condutor (eDoc 34 - fls. 8/9):



    O Estado do Paraná alega que: inexiste incompetência do PROCON/PR para fiscalizar os autores; a edição da Lei Estadual nº 20.089/2019 não estaria invadindo seara de competência da União, mas, apenas, regulamentando os serviços prestados aos consumidores para impedir que valores desconhecidos sejam lançados nos débitos dos clientes das operadoras; nos exatos termos do que dispõe o artigo 105 do Código de Defesa do Consumidor as infrações devem ser reprimidas com aplicações e multas entre outras sanções descritas no art. 56 a mesma lei; as autoras fornecem e prestam serviços, devendo submeter-se às normas que dispõe sobre defesa do consumidor.  



    A Lei nº 20.089/2019 dispõe sobre a obrigação das operadoras de telefonia fixa ou móvel de garantirem a identificação das chamadas telefônicas, sob pena de autuação. 



    Pois bem. 



    Na sentença, o juízo a quo apontou com acerto, que:



    (...).



    Apesar do esforço argumentativo do Estado apelante, a conclusão a que se chega a partir da análise dos elementos fáticos do caso e do direito aplicável é de que o instrumento legal impugnado pelas autoras é inconstitucional e, portanto, não pode embasar a aplicação de eventuais penalidades às Operadoras de Telefonia.  



    A matéria regulada na Lei Estadual nº 20.089/2019 diz respeito a obrigação das operadoras de telefonia fixa ou móvel de garantirem a identificação das chamadas telefônicas. Ocorre que esta matéria é de competência legislativa privativa da União, consoante dispõe o art. 21, XI e 22, IV, da Constituição Federal:  



    Portanto, fica claro que a lei sobre telecomunicações é necessariamente de caráter federal e a ela compete dispor sobre os serviços que devam ser oferecidos pelas concessionárias ou permissionárias.



    Por se tratar de orientação exarada em controle concentrado, a sua estrita observância se impõe a todos os juízes e tribunais (inciso I do art. 927 do Código de Processo Civil), daí cabendo a manutenção do acórdão recorrido.



    Tal o contexto, sequer há que se falar em inadequação da via eleita, pois a declaração de inconstitucionalidade - acolhida no primeiro grau e posteriormente confirmada no tribunal de apelação - fora deduzida com natureza meramente incidental ao pedido principal, qual seja, abster-se da obrigação de fazer contida na norma tida por inquinada.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço incompatível com o dever de boa-fé, norma fundamental do processo civil (art. 4º); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Publique-se.



Brasília, 26 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente